Tribunal: STF
Processo: RE 1332827
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREPARÕ - DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73 - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 511 do CPC de 1973, o recorrente deve comprovar o preparo quando da interposição do recurso. 2. Não preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal, há que se negar seguimento à apelação desacompanhada do respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. 3. Preliminar acolhida. 4. Recurso não conhecido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que, “[r]eiterando o quanto relatado, a apelação foi declarada "regular" e tempestiva pelo Juízo da Comarca de origem, fls. 943, e pelo Representante do Ministério Público, fls. 945 v. Já no Tribunal Estadual certificou-se a ‘Isenção’ quanto ao ora recorrente e quanto ao recorrido, certidão de fls. 949. Nesse passo, o acolhimento da preliminar de ausência de preparo, em contraposição a todas as manifestações anteriores (do Juízo, do MPMG, e de servidor do TJMG) vai contra o princípio da segurança jurídica)”. 



    De início, em que pese anterior decisão determinando a baixa dos autos à origem pelo Tema 576 da sistemática da repercussão geral, após detida análise dos autos, verifico que a questão não se amolda ao paradigma; isto porque, na verdade, a controvérsia do recurso extraordinário refere-se a deserção do recurso de apelação interposto na origem, conforme bem explanado pela decisão presente no evento 09, fls. 223 e 224. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Além disso, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    Por fim, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que a previsão de isenção no procedimento da ação civil pública contempla, tão somente, o autor da ação. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do artigo 1.007, § 4º, do CPC/2015. Deserção do recurso. 2. A isenção de custas processuais em ações civis públicas (artigo 18 da Lei federal 7.347/1985) é dirigida tão somente ao autor da ação. 3. Agravo interno não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.274.648-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 30 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator